Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-31.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – APELAÇÃO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA